Tribunal: TJDFT
Processo: 0727835-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E DE FLAGRANTE PRÉVIO. CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. AUTORIZAÇÃO INIDÔNEA POR TERCEIRO E ENDEREÇO DIVERSO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelas defesas contra sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas, em razão de apreensões ocorridas após abordagem policial em via pública e posterior ingresso em dois imóveis, com pedidos de reconhecimento de nulidade das provas por violação domiciliar e, no mérito, absolvição/desclassificação e revisão de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial nos domicílios dos apelantes, sem mandado, estava amparado por flagrante previamente caracterizado, fundadas razões ou consentimento válido e comprovado; e, (ii) estabelecer se, reconhecida a ilicitude do ingresso, as provas remanescentes são suficientes para sustentar a condenação por tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A abordagem e a busca pessoal em via pública se ampararam em fundada suspeita contextual (patrulhamento em área apontada como de intenso tráfico; dois indivíduos saindo de residência; separação de rumos ao avistar viatura), resultando na apreensão de drogas com um deles, mas nada ilícito foi encontrado com um dos apelantes, o que impede imputação baseada apenas nesse ato.

2. O ingresso no imóvel não se fundou em mandado judicial nem em elementos objetivos prévios que indicassem crime em andamento no interior da residência, pois a diligência decorreu de suposição dos agentes de que poderia haver drogas no local, sem investigação prévia, monitoramento, campana ou denúncia específica contemporânea.

3. O alegado consentimento para a entrada nos imóveis não foi comprovado, inexistindo termo válido juntado aos autos e os réus não confirmaram autorização em interrogatório, sendo do Estado o ônus de demonstrar consentimento livre, expresso e inequívoco.

4. O suposto flagrante relativo às drogas encontradas no interior do imóvel somente se configurou após o ingresso, o que não convalida a violação domiciliar, pois o resultado da diligência não justifica retroativamente a mitigação da garantia do art. 5o, XI, da CF.

5. Reconhecida a violação domiciliar, as provas obtidas nos interiores dos imóveis e as delas derivadas são imprestáveis (art. 157 do CPP), inviabilizando a manutenção da sentença condenatória por ausência de suporte probatório lícito e autônomo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e providos.